Tribunal: STJ
Processo: 1172867-42.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2592633 - MG(2024/0085543-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - MG079757
AGRAVADO
: SEBASTIAO CAMARGOS LOPES
ADVOGADO
: EZEQUIEL DIAS FRAGA - MG034832
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENHORA
DE
IMÓVEL.
PEQUENA
PROPRIEDADE
RURAL.
IMPENHORABILIDADE.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
2. Agravo em recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:42:54
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 332151a5-7572-4325-972f-d6598539587e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2592633 - MG(2024/0085543-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698
JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - MG079757
AGRAVADO
: SEBASTIAO CAMARGOS LOPES
ADVOGADO
: EZEQUIEL DIAS FRAGA - MG034832
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENHORA
DE
IMÓVEL.
PEQUENA
PROPRIEDADE
RURAL.
IMPENHORABILIDADE.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
2. Agravo em recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 582-
584).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 482):
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PEQUENA PROPRIEDADE
RURAL
TRABALHADA
PELA
FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE.
REQUISITOS. ÔNUS PROBATÓRIO. GARANTIA HIPOTECÁRIA QUE NÃO
AFASTA
A
IMPENHORABILIDADE,
QUE
É
INDISPONÍVEL.
PRECEDENTES DO TJMG E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
- A pequena propriedade rural trabalhada pela família é impenhorável, por
força de garantia constitucional (artigo 5o, XXVI, CF) e legal (artigo 833, VIII,
CPC).
Documento eletrônico VDA55224648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/03/2026 13:23:54
Código de Controle do Documento: c0116007-c404-4e8c-8b8a-9d70a8a852e8

- Conforme assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel rural, é necessário
o preenchimento de dois requisitos: o imóvel deve ser enquadrado como
pequena propriedade rural e deve ser trabalhado pela família.
- Ao devedor compete o ônus de provar que a penhora recaiu sobre imóvel
que se enquadra no conceito de pequena propriedade rural. Feita tal prova,
presume-se que tal imóvel é trabalhado pela família, cabendo ao exequente
a prova de fato contrário a tal presunção (artigo 373, II, CPC).
- Por ser indisponível a proteção constitucional de impenhorabilidade da
pequena propriedade rural trabalhada pela família, não cede mesmo quando
dado o imóvel em hipoteca.

Nas razões do recurso especial (fls. 510-521), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e
art. 105,
violação dos arts. 7o, 373 e 789 do CPC.
Afirma que "é ônus da parte executada comprovar que a pequena
propriedade rural é trabalhada pela família" (fl. 515).
Ressalta que, "no caso dos autos, não há nada que comprove que a parte
exerce atividade rural do imóvel objeto da penhora e que o imóvel
executada/recorrida
seria utilizado para sua subsistência e de sua família" (fl. 517).
Ao final, requer o provimento do recurso "para manter a penhora sobre
imóvel" (fl. 521).
No agravo (fls. 587-593), afirma a presença dos requisitos de admissi
bilidade do especial.
Contraminuta não apresentada (fl. 602).
É o relatório.

VOTO
No que diz respeito à impenhorabilidade da propriedade rural, a corte local
assim se manifestou (fls. 484-487):
O requisito que está posto em debate é aquele correspondente à prova de
que o imóvel é explorado pela família, a começar pela definição do ônus
probatório.
[...]
Além disso, entendo que a penhora de semoventes de propriedade do
(evento 62), que se encontravam no imóvel objeto da
executado/agravado
discussão travada neste recurso, faz prova convincente de que o imóvel era
trabalhado pela família.

Documento eletrônico VDA55224648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/03/2026 13:23:54
Código de Controle do Documento: c0116007-c404-4e8c-8b8a-9d70a8a852e8

Rever a conclusão do acórdão, quanto à conclusão de que o imóvel era
explorado pela unidade familiar, demandaria incursão no campo fático-probatório,
providência vedada na via especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
O recurso também não pode ser admitido pela alínea "c" do
III, da
art. 105,
CF, pois, "consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do
STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do
permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada
" (AgInt no REsp 181.
caso
234
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
5/AM,
Turma, julgado em
DJe
.
18/11/2019,
21/11/2019)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55224648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/03/2026 13:23:54
Código de Controle do Documento: c0116007-c404-4e8c-8b8a-9d70a8a852e8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.592.633 / MG
Número Registro: 2024/0085543-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000231172859003 11728674220238130000 50010067320218130392
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - MG079757
AGRAVADO
: SEBASTIAO CAMARGOS LOPES
ADVOGADO
: EZEQUIEL DIAS FRAGA - MG034832
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:50:17
Código de Controle do Documento: d95d3d41-a8c6-475d-9a0c-4e2f08c80d78

Documento eletrônico VDA56087515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:50:17
Código de Controle do Documento: d95d3d41-a8c6-475d-9a0c-4e2f08c80d78